Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. UPADACITINIBE. DERMATITE ATÓPICA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TEMA 1234 DO STF. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de rito ordinário que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Upadacitinibe, prescrito para tratamento de dermatite atópica grave. O agravante alega ausência de protocolo clínico específico, registro do fármaco na ANVISA, inexistência de substituto, incapacidade financeira e respaldo científico para a medicação. Requer, assim, o fornecimento do medicamento Upadacitinibe, conforme prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 1234 para fornecimento judicial de medicamento não incorporado pelo SUS, Upadacitinibe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no Tema 1234, fixa que cabe ao autor comprovar a eficácia e segurança do medicamento não incorporado, com base em Medicina Baseada em Evidências, bem como a inexistência de substituto terapêutico no SUS.
4. O relatório do NATJUS reconhece a existência de evidências científicas consistentes quanto à eficácia do Upadacitinibe para formas graves de dermatite atópica.
5. O aditamento da inicial, com pedido alternativo de fornecimento de Dupilumabe — medicamento já incorporado ao SUS, embora sem protocolo específico — demonstra a existência de substituto terapêutico, afastando o requisito da imprescindibilidade exclusiva do Upadacitinibe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS exige demonstração de eficácia, segurança e inexistência de substituto terapêutico, nos termos do Tema 1234 do STF.
2. A existência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS impede o deferimento do fornecimento exclusivo do medicamento não padronizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, j. 17.03.2009; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral.